Tribunal: TJSP
Processo: 0007745-59.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007745-59.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante JOÃO
PEDRO SIMÕES SUBTIL DE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso defensivo interposto por JOAO PEDRO SIMOES SUBTIL DE CAMPOS,
reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarando extinta a
punibilidade, nos termos do inciso V, do art. 109 combinado com o art. 115, ambos do
Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007745-59.2016.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação no 0007745-59.2016.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: JOAO PEDRO SIMOES SUBTIL DE CAMPOS
Advogado: Ricardo de Arruda
VOTO No. 21.549
Apelação. Receptação. condenatória publicada em 23.01.2019,
impondo ao apelante, menor, a pena de 1 ano de reclusão.
Denúncia recebida em 29.09.2016. Decurso de lapso superior a 2
anos. Operada prescrição da pretensão punitiva. Provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOAO PEDRO SIMOES SUBTIL DE CAMPOS contra sentença de
primeiro grau (fls. 207/227), prolatada em 23 de fevereiro p.p., pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Freddy Lourenço Ruiz Costa, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, que o condenou às penas
de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10
dias-multa, no piso legal, substituída por prestação de serviços à
comunidade, em igual prazo, declarando-o como incurso no art. 180,
caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, absolvição por insuficiência de provas,
arguindo desconhecer a origem espúria do bem adquirido e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007745-59.2016.8.26.0361 -Voto no
3
subsidiariamente, a incidência de insignificância.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, reiterando manifestação anterior,
consoante art. 2o, caput do Ato no. 536/2008-PGJ-CGMP.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta provimento, reconhecendo operada a prescrição da
pretensão punitiva.
Segundo descreve a denúncia, no dia 1o de
abril de 2016, na comarca de Mogi da Cruzes, policiais militares
surpreenderam o apelante em posse do aparelho Iphone Apple,
avaliado em R$ 1.759,00, que sabia ser produto de furto perpetrado,
na noite anterior, em face da vítima Marcela Victoria Moreno Warzeee.
A denúncia foi recebida em 29.09.2016 (fl. 57)
e, ao final da instrução, sobreveio a prolação de édito condenatório,
impondo 1 ano de reclusão ao apelante, cuja publicação anota a data
de 23.01.2019 (fl. 288).
Com efeito, segundo disciplina o art. 109,
inciso V, do Código Penal, ocorre a prescrição em 4 anos, se o
máximo da pena é igual a um ano, ou, sendo superior não exceda a 2
anos.
Ocorre que, à época dos fatos, o recorrente
era menor de 21 anos (vide qualificação - fl. 27), assim implicando em
redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007745-59.2016.8.26.0361 -Voto no
4
disciplinado pelo art. 115 do Código Penal, operando-se, portanto, em
2 anos.
No caso em apreço, resta inequívoco o
decurso de lapso superior, porquanto entre o recebimento da
denúncia e a publicação da sentença, denotam-se decorridos 2 anos
e 4 meses, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva em favor do apelante.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso defensivo interposto por JOAO PEDRO
SIMOES SUBTIL DE CAMPOS, reconhecendo a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva e declarando extinta a punibilidade,
nos termos do inciso V, do art. 109 combinado com o art. 115, ambos
do Código Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator